Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-86.2021.8.11.0093
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000116-86.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI - CPF: 062.144.841-95 (APELANTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), WEVERSON MIQUEIAS LINO DOS SANTOS - CPF: 027.367.441-28 (ASSISTENTE), MARCOS CAGNINI PALOSCHI - CPF: 009.851.792-95 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ART. 307,
CAPUT
, C/C O Art. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS SUCESSIVOS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – HIGIDEZ PROBATÓRIA INEQUÍVOCA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU SOMADA AS DEMAIS PROVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

Os elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28, tal como requerido pela defesa.

O Superior Tribunal de Justiça alinhou sua posição com a do Pretório Excelso, em 25 de março de 2015, editando a Súmula 522, com a seguinte redação:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Lucas Daniel de Carvalho Simioni, em adversidade a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, o condenou pela prática do ilícito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 307,
caput
, c/c o art. 69, ambos do Código Penal. (Sentença – Id. 103257020).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões busca a absolvição, quantos aos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológica, com apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 para o art. 28, da Lei 11.343/06.

Caso seja o entendimento contrário, requer o reconhecimento da confissão espontânea, conforme o art. 65 do Código Penal, inciso III, alínea “d”. (Id. 103257030).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus integrais termos. (Id. 103257034).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jose Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 106384474).

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas e falsa identidade – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição dos crimes por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Réu que confessou que atribui nome falso com finalidade de ocultar seus antecedentes criminais – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal – Atenuante já foi aplicada pelo juízo de piso –
Pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

À douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se
de
recurso de Apelação Criminal interposto por
Lucas Daniel de Carvalho Simioni
, em adversidade a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, o condenou pela prática do ilícito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 307,
caput
, c/c o art. 69, ambos do Código Penal.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade, sendo contestada apenas a autoria da traficância, sob argumento que a droga encontrada em poder do apelante era para uso próprio.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de fevereiro de 2021, por volta das 10h30m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “HOTEL JM”, sediado na Rodovia MT 225, região central da cidade de Feliz Natal/MT, LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (uma porção de cocaína, duas porções de pasta base de cocaína e sete porções de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de apreensão, auto preliminar de constatação de substância entorpecente e laudo de constatação de droga).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os policiais militares WEVERSON MIQUEIAS LINO DOS SANTOS e MARCOS CAGNINI PALOSCHI realizavam patrulhamento de rotina, quando, então, visualizaram LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI em atividade e movimentação suspeita (gestos obscenos direcionados à guarnição policial) na via pública (bem em frente ao “HOTEL JM”), pelo que decidiram, assim, abordá-lo.

No curso da abordagem policial para fins de averiguação, LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI informou aos agentes da lei no sentido de que guardava em seu quarto de hotel substância entorpecente.

No desdobramento dos fatos, os agentes da lei, após a permissão e autorização de quem de direito, ingressaram nas dependências do quarto de hotel (“HOTEL JM”) alugado por LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, em cuja oportunidade constataram que o denunciado guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (uma porção de cocaína, duas porções de pasta base de cocaína e sete porções de maconha), cuja droga encontrava-se escondida dentro da armação da cama tubular.”
(Id. 103253459.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a instrução processual exposto na sentença, comportando a manutenção do édito condenatório. Portanto, com fito de prestigiar o conteúdo da decisão proferida na instância de piso, eis que acurado na análise das provas dispostas nos autos, absorvo-o como argumento de resolução:

“(...)

II.2 - Do mérito

Não obstante os valiosos argumentos defensivos, o pedido ministerial merece acolhimento.

A materialidade delitiva vem caracterizada quanto ao tráfico pelo auto de apreensão, auto preliminar de constatação de substância entorpecente e laudo de constatação de droga, e à falsa identidade pelo termo privativo escrivão n. 2021.16.792, ofício n. 0101/2021 e confissão de DANIEL (Num. 49905194 - Pág. 27/28, 32/33 e 44/46 e Num.
61178259 - Termo de audiência (3. Termo de Interrogatório Lucas Daniel de Carvalho Simioni 1000116 86.2021 (Versão 2021))
).

A autoria é certa, consubstanciadas na prova oral produzida e nos demais elementos probatórios.

Na fase inquisitorial, DANIEL relatou ter sido abordado pelos milicianos e, questionado se possuía drogas, entregou uma porção de maconha alegando ser para uso próprio. Em seguida, os policiais militares adentraram em seu quarto e localizaram um revólver, calibre 32, inapto para uso por estar quebrado, e uma munição intacta, bem como outras porções de entorpecentes na tubulação da cama, as quais alegou não ser de sua propriedade, uma vez que no local residiam outros usuários de drogas. Alfim, afirmou ter vindo para Feliz Natal por ter arrumado um serviço no “mato” (Num. 49905194 - Pág. 15/17).

No pretório, alegou que estava trabalhando na Fazenda do Seu Arnaldo, localizada nesta urbe, e, um dia antes dos fatos, seu patrão foi para a cidade de Sinop buscar outro funcionário e o deixou no estabelecimento denominado “Hotel JM”, local em que ficou hospedado, e, no dia seguinte, depois do almoço, iria passar buscá-lo para retornarem para a fazenda. Narrou que de noite foi em um bar em frente ao hotel e ingeriu bebida alcoólica, oportunidade em que conheceu pessoa de nome “Marcelo”, o qual, a pedido do réu, comprou R$ 100,00 de droga de terceiro conhecido por “Pintor” e, quando o dia estava amanhecendo, fizeram uso de entorpecente nos fundos do citado hotel. Disse que no dia seguinte, por volta das 8h00, Marcelo foi ao aludido bar buscar uma dose de pinga a pedido dele (DANIEL) quando foi abordado pelos milicianos, que, em seguida, também o abordaram. Questionado sobre o local da droga, por estar com odor característico, afirmou que estava usando entorpecente e indicou o local que estava o restante do estupefaciente dentro do quarto, tratando-se de 10 porções, uma aberta, por estar usando, e as demais fechadas. Disse ter se identificado com nome falso durante a abordagem pelos milicianos e também na Polícia Civil visando esconder antecedente criminal, tendo revelado seu nome verdadeiro somente na unidade prisional. Por fim, afirmou ser usuário de drogas desde os 12 anos de idade (Num.
61178259 - Termo de audiência [3. Termo de Interrogatório Lucas Daniel de Carvalho Simioni 1000116 86.2021 (Versão 2021)
]).

Essa versão, todavia, restou isolada.

Na delegacia, Weverson Miqueias Lino dos Santos e Marcos Cagnini Paloschi, policiais militares responsáveis pela diligência, relataram (Num. 49905194 - Pág. 10/13):

“[...] QUE ESTA GUARNIÇÃO EM RONDAS NO PERIMETRO URBANO NA RODOVIA MT-225, REGIÃO DENOMINADA POR INFERNINHO, ONDE A UMA GRANDE CONCENTRAÇÃO DE USUARIOS DE DROGAS, QUE ESTA GUPM AVISTOU ALGUNS INDIVIDUOS FAZENDO GESTOS OBSENOS DIRECIONADO A GUARNIÇÃO POLICIAL. QUE AO REALIZAR A ABORDAGEM DOS INDIVIDUOS UM DOS SUSPEITOS POR NOME DE HENRIQUE DOS SANTOS PIRES DE 21 ANOS, RELATANDO QUE POSSUIA PASSAGENS PELA POLICIA POR ART. 155 (FURTO), NA CIDADE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, RELATA HENRIQUE QUE É USUARIO DE DROGAS, FORA PERGUNTADO SE O MESMO POSSUIA DROGA NO ATO DA ABORDAGEM, RELATOU QUE POSSUIA EM UM QUARTO ALUGADO EM FRENTE AONDE ESTAVA SENDO ABORDADO. O SUSPEITO FOI AO SEU QUARTO ENTROU E NOS ENTREGOU UMA PORÇÃO DE TAMANHO MÉDIO DE MACONHA. QUE AO REALIZAR BUSCAS EM SEU QUARTO, FOI ENCONTRADO UM REVOLVER CAL. 32 COM EMPUNHADURA QUEBRADA NUMERAÇÃO: 802186 E COM UMA MUNIÇÃO NO TAMBOR PRONTA PARA SER DEFLAGRADA. QUE AO CONTINUAR A BUSCA EM SEU QUARTO FOI ENCONTRADO ESCONDIDO DENTRO DA ARMAÇÃO DA CAMA TUBULAR, 06 PORÇÕES DE MACONHA E 02 PORÇÕES DE PASTA BASE E 01 PORÇÃO DE COCAINA. [...]” (sic).

Em juízo, Weverson Miqueias Lino dos Santos, policial militar, esclareceu que estava realizando rondas preventivas em um local conhecido pelos milicianos por ter prostituição e ser frequentado por usuários de drogas, oportunidade em que avistaram DANIEL e outro rapaz, tendo um deles feito gestos obscenos e gracejos em direção à viatura, razão pela qual foram abordados. Ao questionarem DANIEL sobre a sua residência e se possuía algo de ilícito, afirmou estar morando em um hotel próximo e possuir uma pequena quantidade de droga no estabelecimento, tendo sido encontrada uma porção pequena e uma porção média de maconha. Após, em buscas na mochila do acusado, foi encontrado um revólver, calibre 32, com a coronha danificada e uma munição dentro do tambor, a qual o réu alegou levar no trabalho, e, escondidas dentro da tubulação da cama do acusado, diversas quantias de maconha, cocaína e pasta base, sem se recordar a quantidade. Relatou que, ao registrar a ocorrência, o acusado alegou se chamar Henrique e, posteriormente, ao ser intimado da audiência, soube que se tratava de identidade falsa (Num.
58008855 - Termo de audiência [2. Termo de Comparecimento Oitiva da test. de acusação WEVERSON MIQUEIAS LINO DOS SANTOS
]).

Em juízo, Marcos Cagnini Paloschi, policial militar, descreveu que realizava rondas nas proximidades da rodovia MT-225 em um local conhecido por “inferninho”, onde há consumo e comercialização de drogas, momento em que DANIEL e outro rapaz fizeram gestos ofensivos para a guarnição e foram abordados. Em entrevista, o réu alegou ser usuário de entorpecentes e que tinha passagem pela polícia em outra cidade e, perguntado se possuía ilícitos, alegou ter no quarto em frente ao local em que estavam. Ao se deslocarem para lá, o acusado entregou uma porção média de maconha e, em buscas no quarto, foram localizadas mais substâncias na tubulação da cama e, em uma bolsa, um revólver, calibre 32. Afirmou ainda que o acusado alegou se chamar Henrique Pires, não recordando do nome completo indicado, tendo sido encaminhado à delegacia com essa identificação, sem saber se ele revelou o nome verdadeiro e que ficou sabendo que DANIEL havia indicado nome falsa em razão do ofício de intimação para a audiência (Num.
58008856 - Termo de audiência [3. Termo de Comparecimento Oitiva da test. de acusação MARCOS CAGNINI PALOSCHI
]).

Em juízo, Paulo Rosa de Oliveira, escrivão de polícia civil ad hoc, expressou estar de plantão no dia dos fatos e ter recebido dos milicianos o acusado, identificado inicialmente como Henrique, e certa quantia de entorpecentes, sendo que, ao chegar na DEPOL, já havia sido descoberta a verdadeira identidade de DANIEL, sem saber indicar como se deu a revelação, e que o nome falso havia sido dado em virtude de o acusado possuir um processo em seu desfavor (Num.
61178256 - Termo de audiência (2. Termo de Comparecimento Oitiva da test. de acusação Paulo Rosa de Oliveira 1000116 86.2021 (Versão 2021)
).

Ouvida somente em juízo, a informante de defesa Eliza Oliveira Costa, esposa de DANIEL, atribuiu ao acusado a condição de usuário de maconha, a par de que estava ele residindo temporariamente em Feliz Natal (
58008857 - Termo de audiência [5. Termo de Comparecimento Oitiva da informante de defesa ELIZA OLIVEIRA COSTA
]).

Os policiais oficiantes foram firmes em seus testemunhos ao azo do flagrante, e, em juízo, a prova administrativa foi confirmada não só pelos testemunhos deles, mas também de DANIEL quanto à falsa identidade, tudo a secundar os elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial.

Não é, outrossim, de suspeitar-se da narrativa dos detentores, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A par disso, embora a quantidade de entorpecente apreendido não seja vultosa (1 porção de cocaína, 7 porções de maconha e 2 porções de pasta base de cocaína), a forma com que estava oculta e acondicionada, a utilização de hospedagem em hotel e o fato de estar de posse de arma de fogo, embora inapta para uso, demonstram ser ele profissional do tráfico, tanto que foi condenado em 13.12.2017 à pena de 11 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado, e 1.171 dias-multa por infração aos arts. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, e arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/03, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, nos autos n. 719-64.2017.8.11.0111 - Código: 66397 da Comarca de Matupá.

Ademais, conforme já mencionado anteriormente, em consulta à aludida sentença, constatou-se que:

“As condutas dos acusados aclararam-se com o depoimento dos policiais que efetuaram as prisões, os quais afirmaram, de maneira firme e coesa, que
a
residência do acusado Lucas
era alvo de inúmeras denúncias recebidas pela polícia militar, apontando referido imóvel como
ponto de venda de substância entorpecente
. O acusado Emerson, segundo o relato dos policiais militares, declarou durante a abordagem, que
a droga que estava transportando pertencia a Lucas, o qual sempre mandava outra pessoa ir busca-la
. Outrossim, consta dos depoimentos dos policias, que o acusado Rafael alegou
não ter sido a primeira vez que estaria buscando a substância entorpecente para Lucas, o responsável pela comercialização do entorpecente
.” (sic - sem destaques no original)

Daí por que não vinga a assertiva dele, de que seria simples usuário, até porque tal alegação defensiva - de ser ele usuário - foi igualmente invocada naquele processo n. 719-64.2017.8.11.0111 - Código: 66397 da Comarca de Matupá, o que não impediu sua condenação por tráfico de entorpecentes, associação para este delito, posse e/ou porte de arma de fogo, ocasião em que encontrado em seu poder 3.457,8 kg de maconha, além de cocaína, armas de fogo, munição e rádio comunicador supostamente utilizado para avisar a aproximação da polícia.

Além do que, eventual dependência não excluiria a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício, na forma do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Inafastável, pois, a condenação diante desse quadro probante.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal e, por consequência, CONDENO

o acusado LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, por infração aos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 307, caput, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

(...)”
(sic).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram o flagrante e nos
depoimentos dos agentes policiais que participaram da abordagem e apreensão dos entorpecentes
Weverson Miqueias Lino dos Santos e Marcos Cagnini Paloschi
,
tanto na fase extrajudicial como em juízo, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

Como é cediço, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas. Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais.

Por conseguinte, ainda que o apelante esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, não sendo possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível
situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva.
Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Enfim, não restam dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28, da mesma Lei, tal como requerido pela defesa, até porque, como bem ressaltado pelo Magistrado, esse argumento também foi usado em outro processo criminal em que foi condenado por tráfico e associação para o tráfico quando foi encontrado em seu pode
3.457,8 kg de maconha
, (
719-64.2017.8.11.0111 - Código: 66397)
, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em relação ao delito de falsa identidade (art. 307, do CP), destaco que o apelante confessou em juízo que se identificou

para a autoridade policial com nome falso porque queria esconder seu histórico criminal e que somente revelou sua verdadeira identidade na unidade prisional, (sentença).

Assim, com a devida vênia q posição jurisprudencial adotada pela autoridade judiciária prolatora da sentença está correta, pelo que entendo que a absolvição não merece prevalecer.

Não se pode considerar exercício pleno do direito de autodefesa, quem, perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade, visto que, neste caso, os bens jurídicos violados são a Fé Pública e a Administração da Justiça.

O doutrinador penal Rogério Greco traz importante escólio sobre o tema:

“A autodefesa diz respeito, portanto, a fatos e não a uma autoatribuição falsa de identidade. O agente pode até mesmo dificultar a ação da Justiça Penal no sentido de não revelar situações que seriam indispensáveis à elucidação dos fatos. No entanto, não poderá eximir-se de se identificar. É um direito do Estado saber em face de quem propõe a ação penal e uma obrigação do indiciado/acusado revelar sua identidade. Essa autoatribuição falsa de identidade nada tem a ver com o direito de autodefesa, ou de, pelo menos, não fazer prova contra si mesmo, de não autoincriminar-se. São situações, segundo nosso raciocínio, inconfundíveis.” (GRECO, Rogério. Código Penal: Comentado. 4a Edição. Editora Impetus. Niterói. 2010. Pág. 808).

Destaco, ainda, a lição de Fernando Capez:

“(...) A autodefesa não abrange o direito de falsear a verdade quanto à identidade pessoal. A lei processual estabelece ao acusado a possibilidade de confessar, negar, silenciar ou mentir. O réu pode calar-se, sem que isso importe confissão tácita (CPP, art. 198), e pode mentir, uma vez que não presta compromisso; logo, não há sanção prevista para sua mentira. Claro que, como manifestação do direito de defesa, ao réu é dado silenciar apenas em relação ao interrogatório de mérito. Assim, nenhuma aplicação tem o art. 5o, LXIII, da Constituição da República, que consagra o direito ao silêncio, ao art. 188, caput, do Código de Processo Penal, que cuida do interrogatório de identificação, já que nesse momento não há espaço para qualquer atividade de cunho defensivo. Dessa forma, o agente que se identifica falsamente com o propósito de ocultar seu passado criminoso não exerce a autodefesa, uma vez que nesta somente pode incidir no interrogatório de mérito. Aliás, conforme já visto, o art. 68, parágrafo único, da LCP pune aquele que fornece à autoridade dados falsos relativos a sua identidade”. (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Vol.3, 11a edição, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 437).

A questão em debate mereceu destaque no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tanto que sua discussão, quando da análise do Recurso Extraordinário no 640.139/DF, recebeu as vestes de repercussão geral, como podemos observar da partícula da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, em 1o de setembro de 2011. Naquele julgamento, a Corte Suprema reafirmou a jurisprudência dominante do assunto, definindo que não configura autodefesa a atribuição de falsa identidade para ocultar antecedentes criminais. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTACONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Cezar Peluso, Ayres Britto e Cármen Lúcia.”

O raciocínio do Supremo Tribunal Federal coaduna com a interpretação do texto constitucional, qual seja: o agente, o indiciado (na fase de inquérito policial), ou o acusado na fase judicial, tem o direito de permanecer calado, podendo ir além, no sentido de afirmar que não somente tem o direito do silêncio, como também o direito de mentir ou omitir sobre fatos que, de alguma forma, podem lhe ser prejudiciais.

Desta forma, a autodefesa envolve apenas fatos e não atribui a falsa identidade, sob pena de tornar sem sentido a prescrição prevista no artigo 307, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça alinhou sua posição com a do Pretório Excelso, em 25 de março de 2015, editando a Súmula 522, com a seguinte redação:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Com base em tais considerações, imperiosa a manutenão da condenação de Lucas Daniel de Carvalho Simioni pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal.

Quanto ao reconhecimento da atenuante “confissão espontânea”, importante esclarecer que já foi reconhecida pelo magistrado na sentença e aplicada na dosimetria penal, compensando-a com a agravante reincidência, logo, não há interesse recursal no pedido.

“
Presente a circunstância agravante da reincidência por condenação transitada em julgado nos autos n. 719-64.2017.8.11.0111 - Código: 66397 da Comarca de Matupá, e, de outro lado a atenuante da confissão espontânea quanto à falsa identidade, consoante art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, compenso-as de modo a manter a pena base nos termos acima fixados, na forma da orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1341370/MT, julgado em sede de recurso representativo da controvérsia, o que perfaz 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o tráfico e em 3 meses de detenção para a falsa identidade:” (sic).

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Daniel de Carvalho Simioni
mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022